Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710784-74.2024.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA AGRAVADO: MARIA VITORIA PACHECO VICTOR DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, na medida em que a decisão monocrática vergastada está fundamentada: nas vedações contidas nas súmulas 279 e 280 do STF. Vejamos: “(...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com espeque na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados aos autos, pelo pagamento de indenização por danos morais, haja vista a anotação indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Diante, constata-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido é o entendimento do STF: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1266210 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 21-10-2020)" Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se.” Com efeito, o art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao Recurso Extraordinário cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de Repercussão Geral e, nestas hipóteses, a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021 do CPC). Assim, conforme verificado, a decisão (ID 74813221) que negou seguimento ao RE interposto não se enquadra nas proposições elencadas no inciso I, “a”, do art. 1.030 do Código Processual. Por oportuno, relevante consignar que não se aplica ao apelo o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), haja vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a interposição equivocada é caso de erro grosseiro. Nesse norte, em virtude da ausência de aplicação, na decisão vergastada, da sistemática de repercussão geral, indispensável se torna a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC C/C art. 1.030, §1o do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 75332794. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal